Tribunal: TJES
Processo: 5003499-12.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003499-12.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CRISTAL MORADA DO LAGO EMPREENDIMENTOS SPE LTDA e outros

APELADO: JOICE RUY COUTINHO

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5003499-12.2023.8.08.0030

APELANTES:
CRISTAL MORADA DO LAGO EMPREENDIMENTOS SPE LTDA E OUTRO/JOICE RUY COUTINHO

APELADOS:
JOICE RUY COUTINHO e CRISTAL MORADA DO LAGO EMPREENDIMENTOS SPE LTDA E OUTRO

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES - DR. SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. LOTEAMENTO. ATRASO NA ENTREGA DA INFRAESTRUTURA. LUCROS CESSANTES. DANO MORAL. RECURSO DAS RÉS DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as rés (vendedoras) ao pagamento de lucros cessantes, correspondentes aos aluguéis pagos pela autora, em razão do atraso na entrega da infraestrutura de loteamento. 2. As rés (primeiras apelantes) suscitam preliminares de ilegitimidade passiva de uma das empresas e impugnação à justiça gratuita da autora e, no mérito, buscam o afastamento da condenação por lucros cessantes. A autora (segunda apelante) pleiteia a condenação das rés ao pagamento da multa contratual e de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em analisar: (i) as preliminares de ilegitimidade passiva de uma das vendedoras e de impugnação à justiça gratuita da autora; (ii) o cabimento de lucros cessantes pelo atraso na entrega de lote não edificado, diante da comprovação de despesas com aluguel; (iii) a incidência de multa contratual prevista para o caso de rescisão; e (iv) a configuração de dano moral indenizável em razão do atraso substancial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, pois ambas as empresas constam expressamente como "promitentes vendedoras" no contrato, participando da relação jurídica e respondendo solidariamente perante a consumidora. 5. Mantém-se o benefício da justiça gratuita da autora, pois a declaração de hipossuficiência, corroborada por documentos, não foi infirmada por prova robusta em contrário, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC. 6. É devida a indenização por lucros cessantes, consistente nos aluguéis comprovadamente pagos pela autora. Embora se trate de lote não edificado, o prejuízo é concreto e foi demonstrado documentalmente, sendo irrelevante o contrato de locação estar em nome do cônjuge, se os pagamentos eram feitos pela compradora. A jurisprudência do STJ admite a reparação em tais casos, mormente quando há prova efetiva do dano. 7. Inaplicável a multa contratual (Cláusula 13ª), pois sua incidência está expressamente vinculada à rescisão contratual (multa compensatória), hipótese diversa da dos autos, em que a autora pleiteou o cumprimento da obrigação (art. 408, CC). 8. O atraso substancial e prolongado (superior a dois anos) na entrega da infraestrutura de loteamento destinado à construção de moradia própria ultrapassa o mero dissabor contratual e configura dano moral indenizável, pois frustra a legítima expectativa da consumidora, obrigando-a a permanecer em imóvel alugado. 9. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso das rés conhecido e desprovido. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 405 e 408; CPC, arts. 85, § 11, e 99, § 3º; Súmula 362/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp nº 2.053.900/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 02/10/2023; TJES, Apelação Cível nº 0005082-84.2017.8.08.0012, Rel. Des. Arthur Jose Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 14/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso CRISTAL MORADA DO LAGO EMPREENDIMENTOS SPE LTDA e CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, e dar parcial provimento ao recurso de JOICE RUY COUTINHO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5003499-12.2023.8.08.0030

APELANTES:
CRISTAL MORADA DO LAGO EMPREENDIMENTOS SPE LTDA E OUTRO/JOICE RUY COUTINHO

APELADOS:
JOICE RUY COUTINHO e CRISTAL MORADA DO LAGO EMPREENDIMENTOS SPE LTDA E OUTRO

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES - DR. SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam-se de Apelações Cíveis interpostas por ambas as partes contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização ajuizada por
JOICE RUY COUTINHO
em desfavor de
CRISTAL MORADA DO LAGO EMPREENDIMENTOS SPE LTDA E OUTRO/JOICE RUY COUTINHO
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos recursos e analisarei conjuntamente as matérias devolvidas.

Preliminares

Ilegitimidade Passiva da Cristal Empreendimentos Imobiliários Ltda

As rés/apelantes suscitam a ilegitimidade passiva da
Cristal Empreendimentos Imobiliários Ltda
, ao argumento de que esta figura apenas como sócia da Cristal Morada do Lago Empreendimentos SPE Ltda, a qual seria a única vendedora.

Contudo, da análise do "Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda" (ID 16574104), verifica-se que ambas as empresas, Cristal Empreendimentos Imobiliários Ltda e Cristal Morada do Lago Empreendimentos SPE Ltda, figuram expressamente na qualificação como "PROMITENTES VENDEDORES".

Dessa forma, tendo a empresa Cristal Empreendimentos Imobiliários Ltda participado diretamente da relação jurídica de direito material invocada pela autora, assumindo contratualmente a posição de vendedora, não há que se falar em ilegitimidade passiva
ad causam
. A solidariedade entre as empresas que integram a cadeia de fornecimento em relações de consumo é a regra, fortalecendo a posição do consumidor.

Assim,
rejeito
a preliminar.

Impugnação à Justiça Gratuita

As rés/apelantes impugnam o benefício da justiça gratuita concedido à autora/apelada, alegando que os gastos demonstrados nos autos (energia, aluguel, prestação do imóvel) seriam incompatíveis com a renda declarada (inferior a R$ 1.000,00 mensais). Questionam, ainda, a veracidade do contracheque apresentado.

A autora/apelada, por sua vez, juntou contracheques e declaração de IR (ID 16574114) que indicam renda mensal compatível com a alegada hipossuficiência. Em contrarrazões (ID 16575007), esclareceu que as despesas mensais são suportadas com a ajuda de seu esposo e familiares, o que se mostra plausível.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural (art. 99, § 3º, CPC) somente pode ser afastada por prova robusta em contrário, o que não ocorreu no caso. As alegações das rés baseiam-se em conjecturas sobre os gastos da autora, sem apresentar elementos concretos que infirmem a documentação apresentada e a declaração firmada.

Portanto,
rejeito
a impugnação e mantenho o benefício da justiça gratuita concedido à autora,

Mérito

As rés/apelantes buscam a reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento de lucros cessantes, argumentando, essencialmente, que: (i) por se tratar de lote não edificado, não haveria presunção de prejuízo, conforme precedente do STJ ; (ii) o contrato de aluguel estaria em nome de terceiro; e (iii) a legislação municipal permitiria a construção antes da entrega da infraestrutura.

A sentença (ID 16574992) condenou as rés ao pagamento de indenização correspondente aos aluguéis comprovadamente pagos pela autora (R$ 950,00 mensais), desde julho de 2022 (início do contrato de aluguel juntado) até a efetiva entrega do loteamento, com base na presunção de prejuízo decorrente do atraso na entrega do imóvel e nos documentos juntados.

Quanto ao argumento de que o contrato de aluguel (ID 16574106) está em nome do esposo da autora, a própria sentença dos embargos (ID 16574998) e as contrarrazões (ID 16575007) esclarecem que os comprovantes de pagamento (ID 16574107) demonstram que era a autora quem efetuava as transferências mensais à locadora. Isso evidencia que a despesa era, de fato, suportada pela autora, sendo irrelevante o nome constante no contrato de locação formal para fins de comprovação do dano material (lucro cessante) sofrido em razão da impossibilidade de construir sua moradia no lote adquirido.

No que tange à alegação de impossibilidade de presunção de lucros cessantes em lotes não edificados, embora exista o precedente do STJ colacionado pelas rés (AgInt no REsp 2.015.374/SP - ID 16575002) que afasta a presunção genérica em tais casos, entendo que a situação dos autos permite a manutenção da condenação. A sentença não se baseou
apenas
na presunção, mas também na
comprovação efetiva
da despesa com aluguel pela autora, que visava construir sua residência no lote adquirido e foi impedida pelo atraso na entrega da infraestrutura contratada.

O prejuízo, neste caso, é concreto e demonstrado pelos pagamentos mensais (ID 16574107). A privação do uso do lote para o fim a que se destinava (construção de moradia) gerou a necessidade de arcar com aluguel, configurando o lucro cessante indenizável.

Ademais, ressalta-se que a própria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em outros julgados, admite a presunção de prejuízo do comprador mesmo em casos de lote não edificado, como se vê no seguinte precedente:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS . 489 E 1.022 DO CPC/2015. LUCROS CESSANTES (LOTE NÃO EDIFICADO). PREJUÍZOS DO COMPRADOR . PRESUNÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ . DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1 .022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2.
Para a jurisprudência do STJ, há presunção dos prejuízos do comprador no caso de transcurso do prazo de entrega do imóvel, sendo devidos os lucros cessantes para reparar a injusta privação do uso do bem, ainda que se trate de lote não edificado. Precedentes
.2.1. A Justiça de origem condenou as agravantes ao pagamento de lucros cessantes, ante a presunção dos prejuízos dos compradores por causa do atraso na entrega do lote não edificado.2 .2 Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento . (STJ - AgInt no REsp: 2053900 SP 2023/0030396-1, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 02/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2023) (grifei)

No mesmo sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo já decidiu:

APELAÇÃO – AÇÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DAS RÉS – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE TRÊS LOTES IMOBILIÁRIOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – EMPRESAS QUE OFERTARAM EM CONJUNTO OS LOTES – OUTDOORS COM O NOME DE AMBAS – MÉRITO – LOTEAMENTO – PRORROGAÇÃO DA ENTREGA DO LOTEAMENTO VIA DECRETO MUNICIPAL – ALTERAÇÃO QUE NÃO ALCANÇA A CONSUMIDORA PROMITENTE COMPRADORA – MERA EFICÁCIA ADMINISTRATIVA – ATRASO QUE DEVE SER ANALISADO À LUZ DO PRAZO PREVISTO EM CONTRATO – INADIMPLEMENTO RECONHECIDO – PRECEDENTES –
INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES – CABIMENTO – IRRELEVÂNCIA DA AUSÊNCIA DE EDIFICAÇÃO DO LOTE – PREJUÍZO PRESUMIDO
– SÚMULA 162 DESTE E. TJSP – PRECEDENTES – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO 1 – A legitimidade passiva da Loteadora Paulista se ampara na oferta explícita feita por meio de outdoor, onde aparece em conjunto com a Loteadora Hortolândia, de modo que a sua ausência na assinatura do contrato não lhe retira a solidariedade na condição de fornecedora do serviço e de ofertante do empreendimento imobiliário ( CDC, arts. 7º, p . u., e 30). 2 – A prorrogação do prazo para entrega do loteamento via decreto municipal se limita a produzir efeitos na relação administrativa entre municipalidade e loteadoras (Lei Federal n. 6 .766/79), não alcançando a consumidora, que permanece adstrita ao prazo inicialmente previsto em contrato. Desse modo, a prorrogação não exclui o atraso em relação à consumidora. Entendimento deste E. Tribunal de Justiça . 3 –
A indenização por lucros cessantes é devida em razão do atraso na entrega dos lotes, independentemente de edificação ou não, e de intenção de alugar, morar ou vender os lotes adquiridos pela autora. Súmula 162 deste E. TJSP aplicável aos casos de loteamento não edificado. Precedentes deste E . TJSP e do C. STJ.
RECURSO DAS RÉS NÃO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10057920720238260229 Hortolândia, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 02/10/2024, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/10/2024) (grifei)

Assim, mesmo que se considerasse a presunção de prejuízo, ela seria aplicável ao caso, reforçando a conclusão pela manutenção da condenação, que, repita-se, também se ampara na prova concreta do dano (pagamento de aluguéis).

Por fim, o argumento de que a Lei Complementar Municipal nº 14/2012 (citada no ID 16575001 ) permitiria o licenciamento de edificações simultaneamente à execução das obras de urbanização não exime as rés da responsabilidade pelo cumprimento do prazo contratual para entrega da
infraestrutura completa
prometida. A faculdade legal concedida ao Município não se sobrepõe à obrigação contratual assumida pelas vendedoras perante a consumidora de entregar o loteamento com as obras finalizadas no prazo avençado. O atraso na conclusão dessas obras é o fato gerador do dever de indenizar.

Dessa forma, a sentença deve ser mantida quanto à condenação das rés ao pagamento dos lucros cessantes, nos moldes fixados.

Multa Contratual

A autora/apelante 2 requer a condenação das rés ao pagamento da multa prevista na Cláusula 13ª do contrato (ID 16574104, p. 7), que estipula penalidade de 20% sobre o valor do contrato em caso de descumprimento que impossibilite a continuação da relação contratual. Argumenta que a mora das rés seria suficiente para a incidência da multa (art. 408 CC).

A sentença rejeitou o pedido por entender que a referida cláusula está expressamente vinculada à rescisão do contrato, a qual não foi pleiteada pela autora.

De fato, a redação da Cláusula Décima Terceira é clara ao condicionar a penalidade à "impossibilidade de continuação da relação contratual celebrada", remetendo a uma situação de rompimento definitivo do vínculo, ou seja, rescisão. Não se trata de uma multa moratória genérica aplicável a qualquer atraso, mas sim compensatória para o caso de inviabilidade de prosseguimento do contrato.

Como a autora optou por exigir o cumprimento (ainda que tardio) e indenização pelo atraso (lucros cessantes), sem pedir a rescisão, a interpretação dada pela sentença, adstrita aos termos do contrato e ao princípio da adstrição (art. 492 CPC), mostra-se correta.

Danos Morais

A autora/apelante busca a condenação das rés em danos morais, sustentando que o atraso expressivo na entrega do loteamento (mais de dois anos após o prazo de tolerância) extrapola o mero aborrecimento, frustrando seu projeto de vida e causando angústia, especialmente diante das necessidades de sua filha.

A sentença afastou a indenização por dano moral, por considerar que, apesar da falha na prestação do serviço, a autora não demonstrou abalo moral excepcional, tratando-se de mero descumprimento contratual.

Neste ponto, a sentença merece reforma.

Embora o Superior Tribunal de Justiça possua entendimento consolidado de que o mero inadimplemento contratual, em regra, não gera dano moral indenizável, a situação dos autos revela particularidades que extrapolam o dissabor cotidiano. O atraso na entrega da infraestrutura do loteamento, como incontroverso nos autos e reconhecido na sentença, superou significativamente o prazo contratual, incluindo o período de tolerância.

Tal atraso prolongado frustrou a legítima expectativa da consumidora de construir sua moradia própria no terreno adquirido, obrigando-a a permanecer residindo de aluguel (conforme comprovado nos autos - IDs 16574106, 16574107), situação que gera inegável angústia e aflição. A aquisição de um imóvel, especialmente para fins de moradia, envolve planejamento de vida e investimento financeiro considerável, cuja frustração por culpa exclusiva das vendedoras configura ofensa a direito da personalidade.

A jurisprudência pátria, inclusive deste Egrégio Tribunal, reconhece o dano moral em casos de atraso substancial na entrega de imóveis, conforme recente julgado deste Eg. Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. ATRASO SUPERIOR A 11 (ONZE) MESES. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA REFORMADA I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que, em ação indenizatória movida em face de construtora, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. A sentença reconheceu a ilegalidade da cobrança de taxa de evolução de obra após o prazo contratual de entrega do empreendimento, determinando a restituição simples dos valores pagos a esse título; condenou a construtora ao pagamento da multa moratória prevista contratualmente e à devolução da taxa de assessoria e intervenção. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente. A Apelante pleiteia a reforma da sentença apenas para incluir a condenação por danos morais, sob alegação de prejuízos financeiros e violação de direitos personalíssimos devido ao atraso na entrega do imóvel. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o atraso na entrega do imóvel, aliado à cobrança de taxas indevidas, configura dano moral indenizável; e (ii) estabelecer o valor adequado para eventual indenização por danos morais . III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O atraso significativo na entrega do imóvel, mesmo após o período de tolerância contratual de 180 dias, configura situação excepcional que ultrapassa o mero dissabor cotidiano, justificando a reparação por danos morais.
4.
O inadimplemento contratual da construtora, em casos de longa espera para a entrega do imóvel destinado à moradia, acarreta angústia e frustração ao consumidor, lesando direitos da personalidade e causando sofrimento que justifica a indenização.
5. A fixação da indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é considerada justa e razoável, observados o porte econômico da construtora, a gravidade do descumprimento e o valor arbitrado em precedentes do Tribunal em casos similares . IV. DISPOSITIVO 6. Recurso provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00212925020168080012, Relator: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível). (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. VALIDADE DA INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. ATRASO SUPERIOR A 10 (DEZ) MESES. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por comprador de imóvel em construção. 2. Pedido julgado procedente em relação aos danos materiais e improcedente no tocante aos danos morais. Recurso do consumidor. 3. O c. STJ reputa válida a cláusula de tolerância para o atraso na entrega da unidade habitacional em construção com prazo determinado de até 180 (cento e oitenta) dias, independentemente da comprovação dos motivos que ensejaram a sua utilização. Precedentes do e. TJES e do c. STJ. 4. O atraso na entrega da obra, na espécie superior a 10 (dez) meses além do prazo de prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias, configura dano moral, haja vista a necessidade constante do consumidor a promover constantes readequações de planejamento, sendo que a angústia e a frustração vivenciadas a cada nova expectativa criada são aptas a revelar a ocorrência de danos morais. 5. Dano moral fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 6. Sentença parcialmente reformada. 5. Recurso conhecido e provido em parte. Maioria de votos." (TJES, Quarta Câmara Cível,
Apelação Cível nº 0005082-84.2017.8.08.0012
, rel. Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, julgado em 14/12/2023).

No caso, a situação narrada, envolvendo a expectativa de construção da casa própria e a necessidade de permanecer em imóvel alugado por prazo indeterminado devido à mora das rés, configura circunstância excepcional apta a caracterizar o dano moral.

Considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano (atraso prolongado), a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida, entendo razoável fixar a indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se afigura adequado para compensar o abalo sofrido pela autora, sem gerar enriquecimento ilícito.

Ante o exposto,
CONHEÇO

de ambas as apelações para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por
CRISTAL MORADA DO LAGO EMPREENDIMENTOS SPE LTDA e CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
, e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
JOICE RUY COUTINHO,
reformando em parte a sentença apenas para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido monetariamente pelos índices da Corregedoria Geral de Justiça a partir da data deste acórdão (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (art. 405 do Código Civil).

Condeno as Apelantes
CRISTAL MORADA DO LAGO EMPREENDIMENTOS SPE LTDA e CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ao pagamento de honorários advocatícios recursais, os quais majoro em 2% (dois por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 09/12/2025 a 15/12/2025:

Acompanho o E. Relator.